Tribunal: TJDFT
Processo: 0717814-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717814-25.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELTON CARLOS LEITE RAMOS, BANCO SAFRA S A APELADO: BANCO SAFRA S A, HELTON CARLOS LEITE RAMOS D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por HELTON CARLOS LEITE RAMOS em face de BANCO SAFRA S.A objetivando a declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, a restituição dos valores descontados e o pagamento indenização por danos morais. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o autor para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre: a) o possível conhecimento parcial do seu recurso, por supressão de instância, no que se refere às novas alegações de fato e novas provas apresentadas em sede de apelação; e b) o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelo réu nas contrarrazões de ID 52246100. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de outubro de 2023 16:46:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador